Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-60.2021.8.11.0080
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001058-60.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), M. S. D. S. - CPF: 068.037.021-89 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), LEIDIANE SILVA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), WESCLEY VIEIRA DE SOUSA - CPF: 878.823.451-72 (VÍTIMA), MARCELO DIAS BATISTA - CPF: 026.631.661-11 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN FRANCISCO GOMES - CPF: 042.760.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), H. V. - CPF: 091.761.581-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001058-60.2021.8.11.0080

APELANTE: M. S. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIMES DE ROUBO MAJORADO – ATENUANTE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA –CABIMENTO – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A aplicação da circunstância atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é impossível em sede de procedimento relativo a ato infracional submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a medida socioeducativa não tem natureza de pena” [HC 354.973/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016].

Não se revela excessiva a fixação de liberdade assistida em razão da prática de ato infracional com violência ou grave ameaça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001058-60.2021.8.11.0080

APELANTE: M. S. D. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por MARCOS SOARES DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de um ano, em razão da prática de ato infracional análogo aos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, II, do CP]

Aduz que MARCOS confessou e faz jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, pugnando pela aplicação da referida medida socioeducativa por prazo inferior ou
“outra medida mais branda”
.

Contrarrazões pela integral manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001058-60.2021.8.11.0080

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A representação narra, em síntese, que no dia 01 de junho de 2021, por volta das 15 horas, no Mercado Ikigai, situado na Rua 14, no 276, Parque das Torres, nesta cidade, MARCOS SOARES DA SILVA e um terceiro não identificado, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, o valor de R$97,00 (noventa e sete reais) pertencentes ao estabelecimento comercial.

No local, o apelante e o coautor apontaram um simulacro de arma de fogo (pistola de
airsoft
) para o adolescente que cuidava do caixa no momento da infração, para poderem recolher o dinheiro.

MARCOS foi ouvido na delegacia e confessou a infração:

“Que está ciente dos direitos constitucionais; que resolveu assaltar no mercado perto do campo sozinho; que faz uns três dias que estava cuidando do local e esperando a oportunidade; que esperou uma menininha sair de dentro do mercado e chegou com sua arma e anunciou o assalto; que roubou cem reais em dinheiro; que comprou a arma/simulacro de um usuário e pagou a quantia de dez reais; que encontrou o samuel dentro do campo de futebol fumando um ‘braw’; que estava passando correndo apavorado; que parou e fumou com o SAMUEL até a chegada dos policiais”.

Ouvido em juízo, MARCOS ratificou sua confissão, noticiando, no entanto, que foi o coautor, maior de idade, que apontou a arma de fogo à vítima. Esclareceu que assumiu integralmente a autoria do ato infracional por medo do comparsa.

As imagens da câmera de segurança do Mercado Ykigai, acostadas aos autos, comprovam a versão dos fatos narrada pelo apelante em juízo, pois é possível visualizar que MARCOS não portava o simulacro no momento do roubo.

O apelante permaneceu internado durante a instrução processual e, após a prolação de sentença, foi aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo de 1 [um] ano.

A defesa almeja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, com o consequente abrandamento da medida socioeducativa.

Não merece guarida o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que tal atenuante guarda relação com a dosimetria da pena, que não se aplica à ação socioeducativa, consoante entendimento consolidado na Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 2. A aplicação da circunstância atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é impossível em sede de procedimento relativo a ato infracional submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a medida socioeducativa não tem natureza de pena. 3. Habeas corpus denegado. [HC 354.973/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016].

[...] 4. Quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea - art. 65, inciso III, "d" do Código Penal -, de modo a reduzir a sanção imposta ao paciente, incabível o acolhimento da pretensão ante a ausência de previsão legal, pois inexiste "dosimetria em aplicação de medida socioeducativa, tampouco previsão legal para atenuação da medida em face da confissão do adolescente, não há se falar em aplicação de medida mais branda, unicamente, por tal motivo. Ainda mais quando existe farta fundamentação concreta que demonstra a adequação da medida aplicada" (HC n. 301135/SP, 6a Turma, Min. Relator Rogério Schietti Cruz, DJe 1o/12/2014). 5. Ordem não conhecida. [HC 338.209/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016].

Ademais, não prospera o pleito de abrandamento da medida socioeducativa. Isso porque o
modus operandi
(concurso de agentes e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo) expõe a gravidade concreta dos fatos, que autoriza a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida, nos termos do art. 118, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Registro que a sentença invectivada aplicou medida mais branda do que a comumente estabelecida para atos infracionais desta natureza, cometidos mediante violência ou grave ameaça. Nesse sentido:

[...]
a prática de ato infracional [...] no qual o agente emprega violência ou grave ameaça à vítima,
autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação,
por enquadrar-se na previsão do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90, mormente quando destacada pelas instâncias de origem a gravidade concreta da conduta”
[STJ - AgRg no HC n. 343.216/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1o/2/2017].

E ainda, no mesmo sentido, colaciono julgados daquela Corte:

[...] Dispõe o art. 122 do Estatuto da Criança e Adolescente que a aplicação de medida socioeducativa de internação é possível nas seguintes hipóteses: em razão de ato infracional praticado mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, pela reiteração no cometimento de outras infrações graves ou pelo descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. - Em casos como o dos autos, a jurisprudência desta Corte entende ser devida aplicação de medida de internação, nos termos do art. 122, I, do ECA, por se tratar de atos infracionais referentes a crimes cometidos com violência ou grave ameaça. [...] (HC 427.308/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

[...] II - É possível a aplicação de medida socioeducativa de internação quando o ato infracional houver sido praticado mediante grave ameaça ou violência a pessoa, bem como nos casos em que se verifica a reiteração na prática de atos infracionais, como se deu no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgInt no AREsp 1093485/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018).

Portanto,
a sentença não merece reparo
, no que tange à medida socioeducativa fixada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto em favor de MARCOS SOARES DA SILVA, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022